Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RESTITUIÇÃO PELA INVENTARIANTE DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DO MESMO IMÓVEL INVENTARIADO ALUGADAS A TERCEIROS. ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 619, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa” (art. 2.020 do Código Civil). E o art. 619, inciso IV do CPC, por sua vez, impõe ao inventariante o dever de realizar as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio, desde que autorizadas pelo juiz e ouvidos os interessados.

2. No caso, além de não ter havido autorização judicial, nem oitiva dos interessados, não é possível, à vista do que se tem, qualificar como benfeitorias necessárias os reparos levados a efeito.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.